Tribunal: TJPA
Processo: 0807023-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807023-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PONTUAIS. FIXAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. TEMA 698/STF. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. PARÂMETROS NÃO ATENDIDOS. ADEQUAÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800371-79.2023.8.14.0091), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a adoção de um elenco de medidas de gestão relativas à Escola Estadual Odila de Souza, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária limitada a sessenta dias.;

2. Aplica-se à espécie a tese de repercussão firmada no julgamento do Tema 698/STF, segundo a qual a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, devendo a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

4. Contrapostos os termos da decisão agravada com os moldes fixados pelo STF no precedente citado, depreende-se o descompasso entre ambos. Isto porque a decisão fixa prazo exíguo para o cumprimento de uma série de 16 (dezesseis) medidas que orbitam o âmbito da engenharia civil, contratação e lotação de pessoal e de serviços. Tudo ao arrepio do paradigma estabelecido no item 2 do Tema 698. Sendo assim, deve ser reformada a decisão neste ponto, para se adequar aos limites jurídicos definidos pelo STF;

5. Quanto à multa moratória, infere-se proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e ao alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a manutenção da decisão neste particular;

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão

(Id. 88960362)

que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Processo nº 0800371-79.2023.8.14.0091) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
deferiu
a tutela provisória de urgência para determinar a adoção de um elenco de medidas de gestão relativas à Escola Estadual Odila de Souza, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária limitada a sessenta dias.

Em suas razões, o agravante deduz que a decisão lhe impôs obrigações excessivas, contribuindo à sobrecarga no atendimento das demandas essenciais a tornar impossível o atendimento simultâneo de todas as medidas determinadas, impondo a necessidade de escolhas trágicas pelo Poder Público; sustenta que as imposições incorrem em invasão de mérito administrativo, intervindo na agenda executiva em contrariedade à reserva do possível, gerando despesa excessiva ao crédito orçamentário; e acusa de desproporcional a multa aplicada, assim como o prazo fixado para cumprimento das obrigações impostas. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada ou redução da multa cominada.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo ante à ausência de risco de dano em face do agravante (Id. 14038984).

Contrarrazões (Id. 15212954) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 16221192).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu a antecipação da tutela nos termos dispositivos a saber:

“3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar ao requerido ESTADO DO PARÁ, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, adote as seguinte providências em relação à Escola Estadual Odila de Sousa: 1) reforma do piso da cozinha, da sala de AEE, e coordenação pedagógica; 2) desobstrução do esgoto da cozinha; 3) Troca/Aquisição de equipamentos ( fogão inadequado/geladeira com defeito); 4) reforma da instalação Elétrica das salas de aulas, da quadra desportiva e do pátio; 5) Substituição das portas dos banheiros e fechaduras das portas das salas de aula; 6) término da reforma dos telhados; 7) aquisição de grades nas portas e janelas; 8) demais reparos/reformas, conforme projeto arquitetônico estrutural da escola; 9) contratação de auxiliares administrativos; 10) lotação de pessoal nos espaços pedagógicos (Laboratório de informática/laboratório de ciências/sala de leitura); 11) contratação de cuidadores/PCDs, professores auxiliares e intérpretes de libras; 12) a contratação de equipe psicossocial; 12) lotação de professores nas disciplinas faltantes; 13) contratação de merendeiras; 14) contratação de vigilantes; 15) regularização do transporte escolar para o turno da noite e 16) a distribuição imediata de alimentação escolar. Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 60 (sessenta) dias multa, na hipótese de descumprimento da liminar, a contar da intimação da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas por este juízo para dar efetividade à decisão, inclusive sob pena de cometimento de ato de improbidade administrativa.”

Na origem, cuida-se de ACP cuja pretensão decorre de Notícia de Fato, corroborada por 545 alunos (Id. 81229305), instaurada no Ministério Público em 20/10/2022, pelo Conselho Escolar de Altamira, visando à apuração de inobservância do princípio constitucional da garantia do direito social à educação no funcionamento da Escola Estadual Odila de Souza, concernente a carências das instalações físicas e de recursos humanos.

Após promover diversas diligências, o
parquet
procedeu a vistoria no local, constando que: “1) não está sendo garantida alimentação escolar aos alunos, por falta de merendeira e o por estar o piso da cozinha (lajota) retirado para substituição, sem previsão de instalação de um novo; 2) não há professor auxiliar para atender os 11 (onze) alunos deficientes e que não é garantido o atendimento educacional especializado - AEE, pois foi retirado o piso (lajota) da sala que seria utilizada para tal atendimento, sem previsão de ser instalado o novo; 3) não há atendimento psicológico no âmbito escolar aos alunos que apresentam sintomas de ansiedade e depressão que precisam de acompanhamento; 4) há carência de professor de física; 5) há necessidade de realizar reparos e substituições em relação a instalação elétrica (interruptores e tomadas) e ao telhado; 6) e os alunos não receberam o cartão de vale transporte fornecido pela Secretaria de Educação do Estado.” Em face disto, formulou os pedidos deferidos na decisão agravada.

Examino.

A tese recursal se arrima na ofensa ao princípio da reserva do possível e da oneração excessiva do orçamento público, todos radicados na invasão do mérito administrativo pelo Judiciário.

O STF proferiu decisão no recurso extraordinário, gravado de repercussão geral (Tema 698), em que se discutiu, à luz dos arts. 2º e 196 da CF, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes, com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta (RE 684612), tendo firmado tese de repercussão geral. Segue o enunciado da tese firmada:

“
Tema 698

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Não obstante o caso paradigmático versado no RE 684612 diga respeito a serviços de saúde, valendo-se da abrangência própria da sistemática da repercussão geral, o STF ampliou a tese firmada para todas as políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. Sendo a educação erigida a tal
status
constitucional, à luz do
caput
do art. 6º, que elege os direitos sociais, aplica-se à espécie a tese firmada no julgamento do Tema 698.

Desta feita, sendo incontroversos os fatos deduzidos na exordial, quedam-se os fundamentos jurídicos recursais de mérito diante do enunciado do Tema 698 do STF; impondo-se, em contraponto, cotejar a extensão das obrigações impostas na decisão com os limites fixados no precedente obrigatório.

Contrapostos os termos da decisão com os moldes fixados pelo STF no precedente citado, depreende-se o descompasso entre ambos. Isto porque a decisão fixa prazo exíguo para o cumprimento de uma série de 16 (dezesseis) medidas que orbitam o âmbito da engenharia civil, contratação e lotação de pessoal e de serviços. Tudo ao arrepio do paradigma estabelecido no item 2 do Tema 698.

Sendo assim, deve ser reformada a decisão neste ponto, para se adequar aos limites jurídicos definidos pelo STF.

Quanto à multa moratória, reputo proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão que deferiu a tutela antecipada, e determinar que o réu apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma de adoção de medidas com a finalidade de sanar as irregularidades a saber:

1) prejuízo na alimentação escolar aos alunos, por falta de merendeira e o por estar o piso da cozinha (lajota) retirado para substituição, sem previsão de instalação de um novo; 2) falta de professor auxiliar para atender os 11 (onze) alunos deficientes e que não é garantido o atendimento educacional especializado - AEE, pois foi retirado o piso (lajota) da sala que seria utilizada para tal atendimento, sem previsão de ser instalado o novo; 3) falta de atendimento psicológico no âmbito escolar aos alunos que apresentam sintomas de ansiedade e depressão que precisam de acompanhamento; 4) falta de professor de física; 5) problemas identificados quanto à instalação elétrica (interruptores e tomadas) e o telhado; 6) falta de entrega do cartão de vale transporte fornecido pela Secretaria de Educação do Estado.

Resta mantida a multa fixada na origem, porquanto proporcional à essencialidade das medidas alusivas à garantia do direito fundamental à educação.

Competirá ao juízo a quo a apreciação de mérito do cronograma em tela, que deve, necessariamente, contemplar prazos exíguos para a finalização das obrigações, observado o caráter ininterrupto da prestação de serviços sociais.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024